Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706820-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GERENCIAL BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ora executada/agravante, em face da decisão ID Num. 199308280, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença no 0725845-81.2024.8.07.0001, proposta por GERENCIAL BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação apresentada pela parte ré em face do valor arbitrado pelo perito, no tocante aos seus honorários. Sustenta que não se trata de uma perícia complexa, visto que o perito apenas irá apurar o valor devido à Gerencial, relativo à diferença de juros e correção monetária, levando em consideração a data e os valores pagos pela Oi em atraso. Assevera que que o título executivo já fixou os critérios para a realização do cálculo e que parte do trabalho pericial necessário à liquidação já foi iniciado pelo expert que atuou na fase de conhecimento. Pois bem. Ao contrário do que alega a parte ré, analisando rapidamente a sentença prolatada, verifica-se que a perícia que será realizada nos autos é demasiadamente complexa, sendo necessário o auxílio de um profissional com especialidade técnica para tanto. Além disso, o perito logrou em juntar cópia de seu currículo, bem como o planejamento em relação ao trabalho que será realizado. Analisando a petição de ID 214055627, verifica-se que o expert deverá analisar, aproximadamente, 1.350 documentos para uma adequada elaboração dos cálculos. Outrossim, o perito expõe que “devido a metodologia definida para apuração, a necessidade de efetivação de, pelo menos, 05 (cinco) cálculos distintos por nota fiscal examinada, significando a efetivação de, aproximadamente, 10.000 (dez mil) cálculos para conclusão do trabalho, além das respostas aos quesitos, organização das planilhas, conferência dos cálculos e todos os demais procedimentos, além de considerar possíveis impugnações das partes”. Desta forma, entendo que o valor indicado pelo perito ao ID 217304948 (R$ 61.582,50) é compatível com o trabalho que será realizado, motivo pelo qual homologo-o. (...).” Em suas razões recursais, informa a parte executada tratar-se, na origem, de liquidação de sentença, na qual foi homologado o valor dos honorários periciais, nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o valor dos honorários periciais homologado na origem é excessivo em relação à complexidade do trabalho a ser realizado, pois objeto da perícia é simples e consiste na apuração da diferença de juros e correção monetária, levando em conta a data e os valores pagos pela agravante em atraso. Pontua que “o título executivo já estabeleceu os critérios para a realização do cálculo, e que parte do trabalho pericial necessário à liquidação já foi iniciada pelo expert que atuou na fase de conhecimento, conforme consta da própria sentença transitada em julgado”. Impugna a quantidade de horas necessárias para a realização do trabalho pericial, pois o próprio expert requereu a apresentação de todos os dados necessários para os cálculos em uma planilha de excel, além de haver poucos quesitos a ser respondidos. Defende que o valor da perícia deve ser rateada pelas partes, pois foi requerida por ambos, na forma do art. 95 do CPC. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo a fim de suspender o trâmite do feito originário. No mérito, requer que os honorários periciais sejam fixados em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, bem como o rateio, em partes iguais, do valor dos honorários. Preparo recolhido (ID Num. 69182263). Por meio do despacho ID Num. 69181948 a agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual preclusão do pedido de rateio dos honorários periciais, pois a questão foi decidida por meio da decisão ID 209561542, a qual não foi objeto de recurso algum. Em resposta (ID 69280272), a agravante refutou a tese de preclusão, alegando que o tema principal (fixação do valor dos honorários) ainda está indefinido, de modo que a questão decorrente também está. Alega, ainda, que há norma cogente sobre o tema. É o relatório. DECIDO. De início, deixo de conhecer do recurso em relação ao pedido de rateio dos honorários periciais, pois a questão foi decidida por meio da decisão ID 209561542, já preclusa. Ademais, a questão acerca da responsabilidade sobre o pagamento dos honorários sequer foi abordada na decisão agravada. O fato de haver impugnação ao valor dos honorários em nada altera a situação da preclusão, pois tratam-se de situações distintas. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil – CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). 3. No caso, apesar de se dirigir formalmente à decisão que determinou o recolhimento dos honorários periciais, o conteúdo do agravo de instrumento diz respeito à decisão que determinou o rateio dos honorários em 50% para autores e ré, proferida em 12/9/2022, disponibilizada em 13/9/2022. O recurso foi interposto somente no dia 14/7/2023, quase um ano depois do esgotamento do prazo legal para recorrer da decisão determinou ao agravante o custeio de 50% do valor pleiteado pelo perito. Logo, a matéria está preclusa. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1795220, 0728195-79.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Em relação aos demais pontos, conheço do recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada. Conforme relatado, o executado/agravante sustenta que os honorários periciais são excessivos pois não há complexidade na perícia, pois o título executivo já teria estabelecido os critérios para a realização do cálculo, e que parte do trabalho pericial necessário à liquidação já foi realizado pelo expert que atuou na fase de conhecimento. A fim de compreender o escopo da perícia, faz-se necessária a transcrição do dispositivo da r. sentença (ID Num. 204135382) objeto da liquidação: “I – Julgo procedente em parte a demanda principal, para: I.I - Condenar as rés a pagarem à autora, de forma solidária, as diferenças de juros de 1% ao mês e de correção monetária apurada pelo Índice de Serviços de Telecomunicações – IST divulgado pela ANATEL, sobre as diferenças entre os “valores que as rés pagaram com atraso” em relação aos “valores que deveriam ter pago nas datas dos vencimentos reais”, a serem apurados após o trânsito em julgado da sentença, segundo os critérios constantes no corpo da sentença.” Os critérios constantes no corpo da sentença são os seguintes: “Critérios de cálculo para o pedido inicial A sentença considera os dados de várias das colunas verticais das planilhas do perito judicial (fls. 5865/5905) como autênticos, posto que não impugnados pelas rés. São as seguintes as colunas e os respectivos dados que a sentença mantém, para efeito dos cálculos: as colunas “NF”, “DATA” “VALOR PAGO”, “ENTREGA CRD”, “DATA CRÉDITO” e “Dia Semana Data Crédito”. Tais dados são necessários e suficientes para calcular corretamente, após o trânsito em julgado, quais são os dias de atraso das notas fiscais pagas em descompasso com a interpretação adotada a partir de 20/01/2009 para a cláusula 2.4 e em descompromisso com a cláusula 2.8. Uma vez apurados os dias de atraso, o cálculo se fará através de uma planilha que conterá os dados abaixo: a) indicação dos dias de atraso, calculados conforme a fundamentação acima; b) aplicação da taxa de juros de 1% ao mês calculada “pro rata die” sobre o “VALOR PAGO”, sendo o termo inicial a data do vencimento da obrigação e o termo final a data do pagamento das notas fiscais, indicado em coluna ao lado o valor em Reais do cálculo (diferenças a título de juros); c) indicação, em nova coluna, do índice de correção monetária (IST da Anatel) correspondente ao mês de vencimento da obrigação e ao mês de pagamento das notas fiscais, além da indicação da relação percentual de correção e do valor da correção monetária (diferenças a título de correção); d) lançamento, em nova coluna, da soma dos valores em Reais apurados nas colunas “b” e “c”, indicando o total das diferenças não pagas, nota fiscal por nota fiscal; e) no lançamento de juros, os percentuais de juros que vai ser utilizada será aquele vigente no tempo da obrigação, segundo tabela oficial do judiciário estadual do local em que a ação foi ajuizada, salvo disposição específica na sentença ou do TJDFT; f) se o pagamento dos valores se fará por resolução, em razão dos prazos de repercussão do termo e da parte para a homologação judicial, os cálculos serão refeitos para efeito de atualização.” (grifos nossos) Conforme visto, a r. sentença objeto da liquidação considerou como autênticos os dados constantes das planilhas elaboradas pelo perito judicial, pois tratam-se de pontos não impugnados. Assim, foi determinada a liquidação da sentença mediante a elaboração de cálculos baseados apenas na planilha elaborada pelo perito que atuou na fase de conhecimento do processo (ID Num. 204135392 dos autos originários). Dessa forma, ao menos em primeira análise, certos pontos do plano de atividades elaborado pelo expert são incompatíveis com a determinação contida no título judicial, pois não foi determinada análise documental para liquidação da sentença, devendo a liquidação da sentença ter como base as informações constantes do laudo pericial que foi produzido na fase de conhecimento. Sobre este ponto, colaciono o seguinte precedente, no qual também houve uma perícia prévia: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. QUANTUM ARBITRADO. SITUAÇÃO FÁTICA ENQUADRADA À LEI DISTRITAL N. 7.279/2023. LAUDO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PREEXISTENTE. GRAU DE COMPLEXIDADE REDUZIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXCESSO COMPROVADO. 1. Nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 1.1. A contraprestação dos serviços periciais se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se descurar dos parâmetros avaliativos elencados no regramento de regência. 2. A Lei Distrital n. 7.279/2023 dispôs que os laudos médicos que tipifiquem deficiências permanentes têm validade indeterminada perante os órgãos, e que deve ser prorrogada, por tempo indeterminado, a validade dos laudos médicos anteriormente emitidos. 2.1. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública de saúde, sendo o laudo emitido por esse profissional capaz de sustentar o direito do paciente. 3. Procede a irresignação da agravante quanto ao valor homologado a título de honorários periciais, sobretudo por não estar em consonância com a natureza, o grau de complexidade e o tempo necessário à realização da perícia, uma vez que já colacionado aos autos Laudo de Avaliação Neuropsicológica com a conclusão de que as observações clínicas corroboram o diagnóstico da agravante de Transtorno do Espectro Autista – Leve. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1873721, 0708351-12.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024. grifos nossos) Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da cobrança de valores superiores ao necessário para realização da prova pericial, o que poderá acarretar prejuízos ao devedor. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de suspender o trâmite do feito originário até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 17:14:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora